Tribunal: STF
Processo: ARE 1434018
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. TÍTULO DE “PIONEIRO DO TOCANTINS”. POLICIAL MILITAR. CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ENTRE 29/03/1989 E 31/12/1990 PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. LEI 255/1991 DO ESTADO DO TOCANTINS. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTAGEM DE TEMPO DE PIONEIRO DO TOCANTINS. POLICIAL MILITAR. TÍTULO DE PIONEIRO DO TOCANTINS. PERÍODO TRABALHADO ENTRE 1989 E 1990. CONTAGEM EM DOBRO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. REENQUADRAMENTO PARA A LETRA J. PREENCHIDO O REQUISITO DE 27 ANOS DE SERVIÇO PREVISTO NO ANEXO II DA LEI N.º 2.823/2014. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Ao ser instituída a contagem em dobro do período trabalhado entre 1989 e 1990 pela Lei n° 255/1991, não se limitava aos servidores que pudessem se aposentar em dezembro de 1998. Aplicava-se ampla e indistintamente, sem qualquer limitação, a todos aqueles que mereceram o título de ‘Pioneiro do Tocantins’. 



    2. Não é legítima qualquer distinção sob o argumento de que ao tempo da aposentadoria o IGEPREV não o conhecia como tempo de contribuição aos portadores do Título de Pioneiro do Tocantins, devendo o benefício ser aplicado a todos os que o possuam, por constituir um direito adquirido do servidor público tocantinense que trabalhou no período compreendido entre 01/01/1989 e 31/12/1990, nas condições peculiares à época. 



    3. Considerando em dobro o período trabalhado entre 29/03/1989 a 31/12/1990, a requerente preenche o requisito de 27 (vinte e sete) anos de serviço necessários para o reenquadramento para a letra ‘J’, conforme ANEXO II da Lei n.º 2.823/2014. 



    4. Tendo em vista que a obrigação era líquida e com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação. 



    5. Recurso conhecido e não provido.” (Doc. 123, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Tocantins (Doc. 136) foram desprovidos (Doc. 160).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Tocantins apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 10, da Constituição da República e 3º, caput e § 3º, da Emenda Constitucional 20/1998. Sustenta, em síntese, que o recorrido “é ‘pioneiro’, porém para que pudesse gozar da contagem de tempo de serviço ‘fictício’ que teria laborado na vigência do título homônimo, qual seja entre 1º de janeiro de 1989 e 31 de dezembro de 1990 (art. 158 da Lei Estadual n. 255/91), deveria ele, já computando a referida benesse de contagem em dobro, atingir as condições exigidas à aposentadoria até o dia 16.12.1998” (Doc. 170, p. 3). Alega que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da matéria nos autos do RE 630.501, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 334. Assevera que os “servidores que cumpririam com os requisitos para a aposentadoria, por exemplo, através de contagem de tempo fictício de serviço, poderiam fazê-lo apenas até a entrada em vigor da mencionada emenda” (Doc. 170, p. 6). Argumenta que, “após isso, o exercício do direito, que se consubstanciaria a partir do requerimento para a consecução do respectivo benefício, este, sim, poderia ocorrer a qualquer tempo” (Doc. 170, p. 7). Salienta que, “quando deixa o servidor público de cumprir os requisitos para fins de aposentadoria antes da vigência da Emenda Constitucional n. 20/98, vê-se que o Egrégio Supremo Tribunal Federal rechaça a possibilidade de cômputo de tempos de serviço ficto” (Doc. 170, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    Juscilene Silva Carvalho apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 178).



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 190). Irresignado, o Estado de Tocantins interpôs o presente agravo (Doc. 201). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que a Emenda Constitucional 20/1998, ao inaugurar alterações no sistema previdenciário brasileiro, proibiu a contagem de tempo de contribuição ficto, sem que haja, por parte do servidor ou segurado, a prestação de serviço e a correspondente contribuição social. 



    Nada obstante, a referida emenda assegurou a manutenção de todos os direitos e garantias salvaguardados nas disposições constitucionais vigentes à data de sua publicação, aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, bem como àqueles que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos.



    In casu, o Tribunal de origem consignou:



    “O título de ‘Pioneiros do Tocantins’ foi criado em 1990, por meio do artigo 25 da Lei n.º 157/90, que instituiu o quadro de pessoal da administração direta do Poder Executivo. Nos termos da lei, atribuía-se o título ‘aos servidores que vêm prestando serviços à Administração Direta ou Indireta do Estado, bem como às suas Empresas ou Sociedades de Economia Mista, até a data de 03 de agosto de 1990’. 



    A iniciativa visava, no primeiro ano do Estado, prestigiar a permanência dos servidores na nova Unidade Federativa, além de incentivar futuras opções pelo Estado do Tocantins, atraindo pessoal (mão de obra) ao quadro de servidores do recém-criado Estado, antigo norte de Goiás. 



    O incentivo consistiu, primeiramente, na atribuição do título àqueles que permaneceram no Tocantins para, posteriormente, estipularem-se as vantagens a serem percebidas.



    Em 1991 instituiu-se o Estatuto Único dos Servidores Públicos do Estado (Lei n.º 255/1991), criando-se, em seu artigo 158, o benefício ora postulado pela requerente/apelada, nos seguintes termos:



    Art. 158. Contar-se-á em dobro, para fins exclusivos de aposentadoria às custas do Tesouro Estadual, o tempo de serviço como ‘Pioneiro do Tocantins’, contado desde 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1990.



    Da conjugação da regra decorre que, aos detentores do título (mantido após combate de constitucionalidade na Suprema Corte), foi garantido pelo Estado o direito à duplicação, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço prestado entre 01/01/1989 e 31/12/1990. Em outras palavras, o lapso de dois anos trabalhados no referido período seria, para fins de aposentadoria, computado como quatro. 



    Verifica-se que, ao ser instituída, a contagem em dobro do período trabalhado entre 1989 e 1990 não se limitava aos servidores que pudessem se aposentar em dezembro de 1998. Aplicava-se ampla e indistintamente, sem qualquer limitação, a todos aqueles que mereceram o título de ‘Pioneiro do Tocantins’.



    Desse modo, pela compreensão exata da redação do dispositivo legal, o direito ao benefício da contagem em dobro encontra-se legitimamente assegurado à requerente.



    (...)



    Na hipótese dos autos, pelos documentos constantes do evento 01 do processo originário, percebe-se que a requerente, de fato, ingressou na Polícia Militar desde 29/03/1989 na graduação de soldado QPPM, e foi transferida para a reserva remunerada em 22/09/2011 por contar com mais de 25 anos de contribuição previdenciária, o que evidencia a veracidade do alegado quanto ao direito da contagem em dobro do tempo de serviço prestado ao ente federado no período compreendido entre 29/03/1989 a 31/12/1990, para fins de aposentadoria, configurando, assim, direito adquirido. 



    Com efeito, não é legítima qualquer distinção sob o argumento de que ‘ao tempo da aposentadoria o IGEPREV não o conhecia como tempo de contribuição’ aos portadores do Título de Pioneiro do Tocantins, devendo o benefício ser aplicado a todos os que o possuam, por constituir um direito adquirido do servidor público tocantinense que trabalhou no período compreendido entre 01/01/1989 e 31/12/1990, nas condições peculiares à época.” (Doc. 117, p. 2-4, destaquei) 



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguinte julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. CONTAGEM EM DOBRO DE TEMPO DE SERVIÇO AOS PIONEIROS DO TOCANTINS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS (TEMPO FICTO). DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 858.549-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 30/03/2015, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM EM DOBRO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. TÍTULO DE ‘PIONEIRO DO TOCANTINS’. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTUCIONAL N. 20/1998. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. 



    1. A Emenda Constitucional n. 20/1998, mesmo incluindo o § 10 no art. 40 da Constituição Federal, de modo a vedar qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, ressalvou a manutenção de todos os direitos e garantias assegurados nas disposições constitucionais vigentes à data de sua publicação aos servidores e militares, inativos e pensionistas, aos anistiados e aos ex-combatentes, bem como aos que já cumpriram, até aquela data, os requisitos para usufruírem tais direitos (art. 3º, § 3º). 



    2. Daí por que, na espécie, o pleito de averbação, pelo servidor estadual detentor do título de ‘Pioneiro do Tocantins’, do período trabalhado – 5 de junho de 1989 a 31 de dezembro de 1990 – com contagem em dobro coaduna-se com a referida Emenda, já que adquirido antes de sua promulgação, bem assim encontra-se em conformidade com precedente desta Corte (RE 858.549 AgR/TO). 



    3. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, a verba honorária fixada pelas instâncias de origem é majorada em 1%, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.”(RE 1.309.970-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 23/09/2021, destaquei)



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente